Tribunal: TJDFT
Processo: 0731881-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIANÇAS RESIDENTES NO LOCAL DO USUFRUTO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1- As peculiaridades do caso, tratando-se de crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, recomendam maior prudência na concessão das saídas temporárias, haja vista a existência de crianças residentes no local do usufruto do benefício.
2 - Recurso conhecido e improvido.